Tribunal: TJMT
Processo: 1028301-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028301-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 019.504.371-59 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLOMENA PAULA BRUM - CPF: 383.947.821-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO TENTADO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – CRIME PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Conquanto o paciente seja reincidente em crime doloso, a condenação anterior
já
foi integralmente cumprida e
não
há notícias de outros procedimentos criminais em seu desfavor,
circunstâncias
que, aliadas ao fato de o crime não ter sido praticado co
m
violência
ou grave ameaça
à pessoa
e na forma tentada, mostram a
suficiência
de medidas
cautelares
diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabiano Rodrigues do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
3a Vara da Comarca de Jaciara
.

Conforme consignado na decisão de Id.
244225667
:

“
(...)
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.9.2024, pela prática, em tese, do crime furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II) e, realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois se utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, sem mencionar elementos fáticos e motivos concretos de sua incidência ao caso, trazendo motivação que se prestaria a justificar qualquer outra decisão.

Argumenta que não está demonstrado o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva, assegurando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, sobretudo porque o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída na cidade de Jaciara.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja permitido ao paciente aguardar o desfecho do processo em liberdade ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por cautelares diversas (Id. 244029743).

Acostou do
cumentos (Id. 244029744) (
...)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id.
244225667
).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.
248306665
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
248874181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a
impetrante postula a concessão da liberdade de
Fabiano Rodrigues do Nascimento
, preso
em flagrante delito
pela suposta praticado

crime
furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II)
, medida convertida em preventiva
para
resguardar
a ordem pública
.

A
impetrante sustenta que a decisão
impugnada
carece de fundamentação idônea,

pois se utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, sem mencionar elementos fáticos e motivos concretos de sua incidência ao caso, trazendo motivação que se prestaria a justificar qualquer outra decisão.

Argumenta
ainda
que não está demonstrado o
risco de reiteração delitiva e
a
necessidade da prisão preventiva,
assegurando que a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
é suficiente, sobretudo porque o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída na cidade de Jaciara.

Ab
initio
,
salienta-se
que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra
geral o
direito à liberdade de locomoção
, de modo que a
custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do
CPP
preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de
perigo concreto à efetividade do processo
ou de
reiteração criminosa
.

No caso,
d
epreende-se dos autos
que
, não obstante o crime imputado ao paciente seja de baixa gravidade
, já que praticado sem violência ou grave
ameaça
à pessoa e na forma tentada
,
a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva
para evitar a reiteração delitiva
.

Pela pertinência, trago à colação trecho da decisão impugnada:

“
(...)

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual RECEBO o flagrante.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante,
a
possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva,
mister
se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, imagens do local do crime e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a vítima acionou a Guarnição da Polícia Militar para comparecer a sua residência, pois, ao chegar naquele local, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e no interior da residência havia uma pessoa.

Ao chegar
no
local, a Polícia Militar constatou a presença do autuado FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO no interior da residência, em visível estado de embriaguez e, ao ser realizada busca pessoal, encontram nos bolsos do conduzido 02 (dois) frascos de perfumes, R$ 40,00 (quarenta reais) e 01 (um) molho de chaves.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas
também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza
Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito
. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado
Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS
CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Por fim, o custodiado encerrou seu executivo de pena em 2024, conforme bem pontuou o Representante do Ministério Público Estadual, tendo o mesmo relatado em Juízo que fora condenado por crime de homicídio tentado, logo, trata-se de reincidente na prática de crime doloso, justificando assim a decretação de sua prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO EM PRISÃO PREVENTIVA
.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do autuado FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP
”
(Id.
244029744
, pp. 48-51).

P
erlustrando detidamente a decisão objurgada,
verific
a-se

que
a prisão do favorecido foi mantida unicamente porque
ele
é reincidente em crime doloso
(PEP n.
0011684-84.2015.8.11.0010
).

Contudo,
conquanto o paciente seja de fato reincidente em crime doloso, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, constata-se
que a pena
a ele imposta
foi declarada extinta pelo cumprimento
,
em decisão prolatada no dia 22.4.2024
.

Além disso, de acordo com informações contidas no Sistema
PJe
, não há outros procedimentos criminais em andamento contra o insurgente.

Assim, ainda que seja reincidente, entendo que a prisão não se justifica
,

notadamente
porque o delito imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e possui pena mínima de
2
anos de reclusão, reprimenda que fatalmente será reduzida em razão da causa de diminuição de pena da tentativa
.

C
umpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Fabiano da Costa Silva
, ratificando os termos da liminar deferida (Id.
244225667
).

Expeça-se ofício ao Juízo da
3a

Vara da Comarca de
Jaciara
, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024